Tribunal: TJSP
Processo: 1005759-11.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora, que pretende a majoração do valor da indenização.

DANO MORAL. Majoração. Descabimento. A requerente comprovou um desconto no benefício previdenciário, com origem em título de capitalização não pactuado. O valor da indenização atendeu aos critérios de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora, que pretende a majoração do valor da indenização.

DANO MORAL. Majoração. Descabimento. A requerente comprovou um desconto no benefício previdenciário, com origem em título de capitalização não pactuado. O valor da indenização atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.